Tribunal: TJMMG
Processo: 2000109-79.2025.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000109-79.2025.9.13.0002 Revisor e relator para o acórdão: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 26/05/2026 Publicação: 29/05/2026 Decisão: majoritária Ementa: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR – APELAÇÃO CRIMINAL – ASSÉDIO SEXUAL – ART. 216-A DO CÓDIGO PENAL – ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO– ABSOLVIÇÃO – INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO – ART. 324 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CONDUTA FORMAL E MATERIALMENTE TÍPICA COMPROVADA PELO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por militar contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça que julgou procedente a denúncia e o condenou como incurso nas sanções do artigo 216-A do Código Penal comum, por duas vezes, em continuidade delitiva, e do artigo 324 do Código Penal Militar, com a imposição da pena total de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, sem o benefício da suspensão condicional da execução da pena. 2. O recorrente, em suas razões, pleiteia a absolvição de todas as imputações, com esteio no artigo 439, “b”, do Código de Processo Penal Militar, sob a tese de atipicidade material das condutas narradas, pugnando, sucessivamente, pela aplicação do princípio da consunção em favor do crime de inobservância de regulamento e pela fixação das penas no mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia cinge-se em definir se as condutas imputadas ao militar contra duas alunas no exercício de função docente em curso de formação caracterizam o crime de assédio sexual, que demanda intuito específico de obter vantagem ou favorecimento sexual, ou se constituem infrações de dever funcional adequadas ao tipo militar de inobservância de regulamento. 4. Cumpre verificar a presença do elemento subjetivo especial do tipo do artigo 216-A do Código Penal comum e a suficiência probatória para a manutenção da condenação em relação ao delito militar previsto no artigo 324 do Código Penal Militar, com o eventual redimensionamento da dosimetria penal e do cabimento de benefícios de execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O crime de assédio sexual, capitulado no artigo 216-A do Código Penal comum, exige para sua consumação, de forma cumulativa, o constrangimento de alguém, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 o prevalecimento de condição de superior hierárquico ou ascendência funcional e, fundamentalmente, o dolo específico caracterizado pelo intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. 6. Comportamentos inadequados, inoportunos, impertinentes ou grosseiros de superiores funcionais, embora mereçam severo reproche ético e administrativo no âmbito da corporação militar, não adentram a esfera de tipicidade do crime de assédio sexual se não demonstrada a finalidade de satisfação da lascívia ou a busca por concessão de favores de natureza sexual das vítimas, de acordo com o entendimento consagrado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 7. No tocante à primeira ofendida, os atos praticados pelo apelante, consistentes em proferir expressões como princesa, bonequinha e um trenzinho, tecer comentários sobre as pernas da aluna e afirmar que se fosse solteiro tentaria algo com ela, caracterizam comentários de péssimo gosto e gracejos inadequados em ambiente docente militar, porém desprovidos de propostas, exigências, solicitações ou intimidação com propósito de obtenção de favores sexuais. 8. Em relação à segunda vítima, os atos de apalpar o coque de seu cabelo por duas vezes, soprar em seu rosto de perto proferindo a frase não pisca não e afirmar de forma pejorativa que ela vai chamar a atenção na zona constituem comportamentos ofensivos, indisciplinados e desrespeitosos à dignidade e ao decoro da militar, mas que denotam nítida intenção de humilhar e intimidar, sem finalidade direcionada à lascívia ou obtenção de vantagem sexual, percepção esta confirmada em juízo pela própria ofendida, que expressamente afastou o cunho sexual nas condutas praticadas pelo réu. 9. Sendo as manifestações verbais e físicas atípicas para a figura do assédio sexual, a absolvição do apelante por ambas as imputações, com fulcro no artigo 439, “b”, do Código de Processo Penal Militar, é medida que se impõe, restando afastados o concurso de crimes e a continuidade delitiva. 10. Lado outro, a conduta do militar de agir com grosseria, realizar gestos inoportunos e dirigir vocabulário incompatível com a cortesia a alunas do curso de formação, enquanto exercia a docência da disciplina de Educação Física, importa em ostensiva inobservância das normas de conduta da corporação, violando expressamente as proibições e os deveres previstos nos artigos 73 e 75 do Regimento Interno da Academia de Polícia Militar e nos artigos 268 e 269 do Regulamento Geral da Polícia Militar de Minas Gerais. 11. A violação dolosa de regulamentos e instruções por militar no exercício de atividade docente enseja manifesto prejuízo para a ordem, a hierarquia, a regularidade dos serviços de instrução e a disciplina das Forças Auxiliares, amolando-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 324 do Código Penal Militar. 12. Com a reforma parcial da sentença penal condenatória para absolver o militar dos crimes de assédio sexual, opera-se o necessário redimensionamento da pena, a ser calculada exclusivamente sobre o crime remanescente do artigo 324 do Código Penal Militar, resultando em reprimenda inferior ao patamar limitador legal e possibilitando a adequação das condições de cumprimento da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 13. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, reformando-se em parte a decisão de primeiro grau de jurisdição para absolver o apelante da prática do crime de assédio sexual, por duas vezes, nos termos do artigo 439, “b”, do Código de Processo Penal Militar, mantendo-se a condenação pelo crime previsto no artigo 324 do Código Penal Militar, com o consequente redimensionamento da dosimetria penal e afastamento do concurso delitivo. Teses de julgamento: Primeira tese: O crime de assédio sexual, previsto no artigo 216-A do Código Penal comum, é delito formal que exige de modo indispensável para sua caracterização o elemento subjetivo específico do tipo, consubstanciado no intuito do agente de obter vantagem ou favorecimento de natureza sexual, não se configurando a tipicidade na conduta de superior hierárquico que pratica atos verbais ou físicos inoportunos, impertinentes ou grosseiros sem a finalidade lasciva direcionada. Segunda tese: A conduta de militar que, no exercício da docência de curso de formação de praças, adota postura inadequada, profere comentários jocosos e humilhantes ou realiza toques desnecessários em desfavor de discentes, infringe de forma direta os regulamentos internos e as obrigações profissionais da corporação, amoldando-se ao tipo do artigo 324 do Código Penal Militar pelo evidente prejuízo causado à regularidade, à disciplina e ao decoro da Administração Militar. __________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal), artigo 216-A. Decreto Lei nº 1.001/1969 (Código Penal Militar), artigo 324. Decreto-Lei nº 1.002/1969 (Código de Processo Penal Militar), artigo 439. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, revisor e relator para o acórdão) V.V. - DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSÉDIO SEXUAL. SUPERIOR HIERÁRQUICO. AMBIENTE DE INSTRUÇÃO MILITAR. CONSTRANGIMENTO COM CONOTAÇÃO SEXUAL. INOBSERVÂNCIA DE REGULAMENTO MILITAR. PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO FORMAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por militar contra sentença que o condenou pela prática de dois crimes de assédio sexual [art. 216-A do Código Penal (CP)], em continuidade delitiva, contra alunas de curso de formação da PMMG, e pelo crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução [art. 324 do Código Penal Militar (CPM)], com aplicação de pena privativa de liberdade superior a 2 anos, sem concessão de sursis. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a autoria e materialidade dos crimes de assédio sexual praticados pelo réu em ambiente de instrução militar; (ii) estabelecer se a conduta do réu configura o crime de inobservância de regulamento militar, com prejuízo à Administração Militar, bem como a correção da dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se a prática de assédio sexual quando o agente, valendo-se de sua posição hierárquica, profere comentários e realiza condutas de conotação sexual que constrangem vítimas em ambiente funcional. 4. Afirma-se que a palavra da vítima, quando harmônica com outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes sexuais. 5. Constata-se que o réu dirigiu expressões e condutas inapropriadas às vítimas, incluindo comentários sobre aparência física, insinuações e aproximações físicas indevidas, gerando constrangimento público. 6. Considera-se que o assédio sexual independe de reiteração ou da percepção subjetiva da vítima quanto à finalidade sexual, bastando a conotação da conduta e o constrangimento causado. 7. Reconhece-se a continuidade delitiva entre os crimes de assédio sexual diante da semelhança de circunstâncias, unidade de desígnios e identidade de modus operandi. 8. Configura-se o crime do art. 324 do CPM quando o militar, no exercício da função docente, viola normas internas e regulamentos da corporação, adotando conduta incompatível com a disciplina e o decoro. 9. Afirma-se que o prejuízo à Administração Militar decorre da violação a hierarquia, disciplina e regularidade do serviço, evidenciado pelo ambiente de insegurança e desconforto gerado. 10. Mantém-se a dosimetria da pena, pela observância de critérios legais, inclusive a agravante de agente em serviço, bem como o reconhecimento do concurso formal entre os delitos. 11. Afasta-se o sursis penal em razão de a pena aplicada ser superior ao limite legal previsto no art. 84 do CPM. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. Configura assédio sexual a conduta de superior hierárquico que, em ambiente funcional, pratica atos verbais ou físicos de conotação sexual capazes de constranger a vítima. 2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar condenação em crimes sexuais. 3. O assédio sexual independe de reiteração da conduta ou da percepção subjetiva da vítima quanto à finalidade sexual. 4. A violação de normas internas por militar em função docente caracteriza o crime de inobservância de regulamento quando gera prejuízo à Administração Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 5. A prática de crimes em contexto funcional militar justifica a incidência de agravantes e afasta o benefício do sursis quando ultrapassado o limite legal de pena. __________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 216-A; CPM, arts. 70, II, “l”, 84 e 324; Resolução nº 4.845/2019 da PMMG, arts. 73 e 75; Decreto nº 11.636/1969, arts. 268 e 269. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.759.135/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. (Desembargador Osmar Duarte Marcelino, relator, vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em dar parcial provimento ao recurso de apelação, para absolver o apelante das imputações relativas à prática do crime de assédio sexual (art. 216-A do Código Penal), por duas vezes, em relação às vítimas Sd 2ª Cl L.J.T e Sd 2ª Cl A.L.R.B, com fundamento no art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar, mantendo integralmente a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 324 do Código Penal Militar (CPM) (inobservância de lei, regulamento ou instrução). Acordam, ainda, os desembargadores, como consequência da absolvição pelos crimes de assédio sexual, em determinar o redimensionamento da pena imposta ao apelante, a fim de que seja fixada exclusivamente com base na condenação pelo crime remanescente do art. 324 do Código Penal Militar, afastando o concurso de crimes e a continuidade delitiva reconhecidos na sentença de primeiro grau. Vencido o desembargador Osmar Duarte Marcelino, relator, que negou provimento ao apelo do réu, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador Fernando Galvão da Rocha, revisor. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal apresentada pelo 3º Sgt PM W.C.R. contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 216-A do Código Penal (assédio sexual), por duas vezes, e no art. 324 do Código Penal Militar (inobservância de lei, regulamento ou instrução), com imposição da pena total de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sem a concessão do sursis penal. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante, com aditamentos, Evento 01, aduzindo o seguinte: Denúncia [...] Durante o exercício da docência da disciplina de Educação Física, entre janeiro e fevereiro de 2024, o denunciado deixou, no exercício de função, de observar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 lei, regulamento ou instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar. Ainda, no mesmo período, injuriou a Sd 2ª Cl A.L.R.B., ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Segundo consta, o investigado chamou a ofendida Sd 2ª Cl L.J.T. de princesa e bonequinha, e, ainda, teceu comentários sobre suas pernas, bem como, que “era muito bonita e se ele fosse solteiro tentaria algo”; e proferiu os seguintes dizeres: “Eu acho ela linda, um trenzinho, ah se eu não fosse casado. Acho ela uma gracinha”. (Portaria nº 109059/24-IPM/EFSD Evento 1, PORT_INST1, Página 1 e Evento 1, PEÇAS IPM, Páginas 1/2). Constatou-se que o denunciado tinha o hábito de chamar a Sd 2ª Cl A.L.R.B. de A., e que durante uma aula em que ela fazia a função de xerife da turma, o 3º Sgt PM W.C.R. disse para a ofendida “vai chamar a atenção na zona”. O investigado apalpou o coque do seu cabelo por duas vezes na mesma aula, e chamava as demais policiais femininas de L.. O investigado ainda assoprou o seu rosto bem próximo dos olhos e disse “não pisca não”. (Evento 1, PEÇAS IPM 2, Páginas 27/28). Extrai-se que ao proferir os seguintes dizeres: “vai chamar a atenção na zona”, o denunciado faz referência à prostituição, ofendendo a dignidade ou o decoro da Sd 2ª Cl A.L.R.B., atingindo sua honra e moral. Quanto aos demais atos e comentários praticados pelo investigado, infere-se o delito tipificado no art. 324 do Código Penal Militar, posto que na função de docente, deixou de observar as normas previstas no Regulamento Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (art. 268 e art. 269) e no Regimento Interno da Academia de Polícia Militar (art. 73, inciso IV, e art. 75, incisos VII e VIII), ao adotar condutas que constrangeram as alunas do curso de formação da Polícia Militar e ensejaram prejuízo à administração militar. Diante do exposto, denuncio W.C.R. pelos crimes previstos nos art. 216 (injúria) e art. 324 (Inobservância de lei, regulamento ou instrução), c/c art. 79, todos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja o mesmo citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. [...] Aditamento 1 Denuncio o Sgt PM R.L.F. como incurso no art. 216-A do Código Penal, por duas vezes (vítimas Sd 2ª Cl L.J.T. e Sd 2ª CI A.L.R.B.), e no art. 324 do Código Penal Militar, c/c arts. 268 e 269 do Decreto nº 11.636/1969 e arts. 73, inciso IV, e 75, incisos VII e VIII, da Resolução nº 4.845/2019, pelo que requeiro que o acusado seja citado para interrogatório e apresentação de defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. [...] Aditamento 2 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Denuncio o 3º Sgt PM W.C.R. como incurso no art. 216-A do Código Penal, por duas vezes (vítimas Sd 2ª Cl L.J.T. e Sd 2ª CI A.L.R.B.), e no art. 324 do Código Penal Militar, c/c arts. 268 e 269 do Decreto nº 11.636/1969 e arts. 73, inciso IV, e 75, incisos VII e VIII, da Resolução nº 4.845/2019, pelo que requeiro que o acusado seja citado para interrogatório e apresentação de defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. [...] Com a denúncia, vieram os documentos que constam nos autos relacionados ao Inquérito Policial Militar (IPM) n. 2000454-79.2024.9.13.0002. A denúncia foi recebida em 10 de fevereiro de 2025 (Evento 2 – RECDEN1). O acusado, as vítimas e as testemunhas de acusação e de defesa foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. Em alegações finais orais, conforme Ata do Evento 216, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia e de seus aditamentos, para condená-lo pelos crimes do art. 216-A do Código Penal, por duas vezes (assédio sexual), e do art. 324 do Código Penal Militar (inobservância de lei, regulamento ou instrução). A defesa, em alegações finais orais, pleiteou a absolvição do recorrente com base no art. 439, alíneas "b" ou “e”, do Código de Processo Penal Militar. O Conselho Permanente de Justiça, sob a presidência do douto juiz de direito substituto João Pedro Hoffert Monteiro de Lima, julgou procedente a denúncia e condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 216-A do Código Penal (assédio sexual), por duas vezes, e no art. 324 do Código Penal Militar (inobservância de lei, regulamento ou instrução), com imposição da pena total de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sem a concessão do sursis penal. Inconformado, o réu apresentou tempestivo recurso de apelação, cujas razões se encontram no Evento 237, sem preliminares, mas com exposição das matérias de mérito, pugnando pela absolvição por todos os crimes, com base no art. 439, “b”, do CPPM, sob a alegação de atipicidade das condutas, e, em pior hipótese, pugnando pela consunção para o crime do art. 324 do CPM, pois este teria sido meio para os crimes de assédio, além de pleitear a aplicação das penas no mínimo legal, reformando a dosimetria. O Ministério Público apresentou contrarrazões de apelação, pugnando pela manutenção da sentença (Evento 240). O eminente procurador de justiça, em manifestação no Evento 8 destes autos de apelação, pugnou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, para manter integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Srs. desembargadores. Peço a mais respeitosa vênia ao eminente desembargador relator, para divergir parcialmente de seu judicioso voto, especificamente no que tange à condenação do apelante, 3º Sgt PM W.C.R., pela prática do crime de assédio sexual, tipificado no art. 216-A do Código Penal, por duas vezes. Acompanho integralmente o voto no que se refere à manutenção da condenação pelo crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução, previsto no art. 324 do Código Penal Militar, por entender que as condutas do apelante, devidamente comprovadas nos autos, amoldam-se com perfeição a este tipo penal. Contudo a mesma conclusão não pode ser estendida, a meu ver, aos crimes de assédio sexual, cuja caracterização exige elementos que não se encontram presentes no caso concreto. A minha divergência, portanto, cinge-se à análise da tipicidade das condutas imputadas ao apelante sob a ótica do crime de assédio sexual. I. Da necessária distinção entre condutas inapropriadas e o crime de assédio sexual O cerne da presente divergência reside na correta delimitação dos contornos do tipo penal previsto no art. 216-A do Código Penal. O referido dispositivo legal define o crime de assédio sexual como o ato de "constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função." A análise aprofundada do tipo penal revela a exigência de um elemento subjetivo específico, conhecido na doutrina como dolo específico. Não basta que o sujeito constranja a vítima, prevalecendo-se de sua posição de superioridade. É absolutamente indispensável, para a configuração do crime, que a ação seja movida pela finalidade especial de obter uma determinada vantagem ou um favorecimento de natureza sexual. Trata-se de um crime formal, no qual o propósito libidinoso do agente é elemento constitutivo do tipo e direcionado à obtenção de uma vantagem ou favorecimento sexual determinado. Sem a comprovação inequívoca desse intuito, a conduta, por mais reprovável que seja, não se enquadra na figura do assédio sexual. O Direito Penal, como instrumento de ultima ratio, deve ser aplicado com a máxima precisão, reservando suas severas sanções para as condutas que se ajustam perfeitamente à descrição legal. Comportamentos desrespeitosos, inconvenientes, grosseiros ou que criem um ambiente de trabalho hostil, embora moral e administrativamente condenáveis, nem sempre ultrapassam a fronteira da inadequação para ingressar no campo do ilícito penal. É fundamental distinguir o que é socialmente repugnante daquilo que é juridicamente punível sob a rubrica de um crime específico. No caso dos autos, as condutas atribuídas ao apelante, embora lamentáveis e absolutamente incompatíveis com a postura esperada de um instrutor em ambiente militar, não revelam, com a clareza necessária para um decreto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 condenatório, o dolo específico de obter determinada vantagem ou favorecimento sexual das duas alunas. Em relação à vítima Sd 2ª Cl L.J.T. As provas demonstram que o apelante se dirigia à vítima com os apelidos de "princesa" e "bonequinha", bem como que teceu comentários sobre suas pernas e ainda afirmou que, se não fosse casado, "tentaria algo" com ela. Outra testemunha relatou ter ouvido o réu dizer que achava a vítima "um trenzinho, linda" e proferir a frase "ah, se eu fosse solteiro" (Evento 133, VÍDEO3 e VÍDEO9). Tais manifestações são, sem sombra de dúvida, inoportunas, desrespeitosas e absolutamente inadequadas, especialmente considerando a relação de hierarquia e a ascendência funcional do apelante como instrutor do curso de formação. Configuram uma quebra grave dos deveres de urbanidade e respeito que devem nortear as relações em qualquer ambiente profissional; e, com maior rigor, no meio militar. Contudo, ao analisar a essência dessas expressões, percebe-se que elas se enquadram muito mais na categoria de gracejos de péssimo gosto, "cantadas" invasivas ou comentários impertinentes do que em uma estratégia de constrangimento com a finalidade de obter um determinado favor sexual. Não há, em qualquer das frases, uma proposta, velada ou explícita, de troca. Não se vislumbra a solicitação de um ato libidinoso em contrapartida de um benefício ou para evitar um prejuízo na esfera acadêmica ou funcional. A afirmação de que "tentaria algo" se fosse solteiro, por exemplo, embora configure uma clara violação de limites, não se traduz em uma exigência ou um pedido de natureza sexual dirigido à vítima no momento presente, que é o que o tipo penal demanda. A conduta se esgota no comentário inapropriado em si, não apontando para um objetivo ulterior de obter uma vantagem sexual. Em relação à vítima Sd 2ª Cl A.L.R.B. As condutas dirigidas à Sd 2ª Cl A.L.R.B. são ainda mais reveladoras da ausência do dolo específico de assédio sexual. Consta que o apelante apalpou o coque do cabelo da vítima, soprou em seu rosto de perto dizendo "não pisca não" e, em outra ocasião, disse que ela "vai chamar a atenção na zona" (Evento 133, VÍDEO4). A expressão "vai chamar a atenção na zona" é uma ofensa gravíssima, de cunho misógino e humilhante. Trata-se de um ato que atenta diretamente contra a honra e a dignidade da militar, equiparando sua conduta à de uma prostituta. É uma injúria clara, um ato de rebaixamento e desrespeito profundo. No entanto, o propósito de tal frase não é obter um favor sexual, mas sim humilhar, ofender e diminuir a vítima. A finalidade é a ofensa, não a lascívia com expectativa de contrapartida. Da mesma forma, os atos de apalpar o coque e soprar no rosto da vítima, embora configurem uma invasão inaceitável do espaço pessoal e um claro abuso da posição de poder, manifestam-se muito mais como atos de intimidação, provocação e desrespeito do que como um constrangimento com o intuito de obter TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 um determinado ato sexual. São condutas que visam desestabilizar e constranger, mas não carregam em si a solicitação ou a exigência de um determinado favor de natureza sexual. É de extrema relevância notar que, conforme destacado no próprio voto do eminente relator, a vítima Sd 2ª Cl A.L.R.B., em seu depoimento (Evento 133, VÍDEO4), afastou a percepção de uma finalidade sexual nas ações do réu. Embora a percepção da vítima não seja o único fator determinante para a caracterização do crime, ela constitui um elemento probatório de grande peso, que corrobora a tese de que o dolo do agente era o de ofender e desrespeitar, e não o de obter um favorecimento sexual. Do enquadramento correto da conduta no art. 324 do Código Penal Militar As condutas do apelante, ainda que atípicas para o crime de assédio sexual, não passam impunes pelo ordenamento jurídico. A reprovabilidade de seu comportamento encontra o devido enquadramento no art. 324 do Código Penal Militar, que pune a conduta de "Deixar, no exercício de função, de observar lei, regulamento ou instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar". O nobre relator apontou com precisão os dispositivos violados pelo apelante. Todas as ações do apelante – os gracejos, os comentários sobre o corpo das alunas, a ofensa humilhante, os toques inadequados – representam uma flagrante e dolosa violação a esses regulamentos. O prejuízo à administração militar é evidente, manifestado no clima de constrangimento, insegurança e desconforto instalado no ambiente de ensino, conforme relatado pelas testemunhas, e na quebra da confiança e do respeito, pilares da hierarquia e da disciplina militares. Portanto, a conduta do apelante, embora inadequada para o tipo penal do art. 216-A do Código Penal comum, amolda-se perfeitamente ao crime militar do art. 324 do Código Penal Militar. É este o dispositivo que o legislador previu para sancionar o militar que, em função, adota comportamento incompatível com as normas da caserna, causando prejuízo à instituição. Diante do exposto, pedindo novamente as mais respeitosas vênias ao eminente desembargador relator, meu voto diverge, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo 3º Sgt PM W.C.R., nos seguintes termos: 1. Para absolver o apelante das imputações relativas à prática do crime de assédio sexual (art. 216-A do Código Penal), por duas vezes, em relação às vítimas Sd 2ª Cl L.J.T. e Sd 2ª Cl A.L.R.B., com fundamento no art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar, por entender que as condutas, embora reprováveis, são atípicas por ausência do elemento subjetivo específico do tipo (dolo de obter vantagem ou favorecimento sexual). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 2. Para manter integralmente a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 324 do Código Penal Militar (inobservância de lei, regulamento ou instrução), por considerar sua conduta formal e materialmente típica, conforme robustamente comprovado nos autos e fundamentado no voto condutor. 3. Como consequência da absolvição pelos crimes de assédio sexual, determino o redimensionamento da pena imposta ao apelante, a fim de que seja fixada exclusivamente com base na condenação pelo crime remanescente do art. 324 do Código Penal Militar, afastando-se o concurso de crimes e a continuidade delitiva reconhecidos na sentença de primeiro grau. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR (VENCIDO) Eminentes desembargadores, as questões postas para nossa análise e decisão não trazem complexidade para a solução, dados os elementos coligidos aos autos, os quais, após a instrução processual, se convolaram em provas robustas e harmônicas. Destaco, por oportuno, que não foram arguidas preliminares, razão pela qual vou direto ao voto em relação ao mérito da demanda, ou seja, aos fatos e fundamentos da sentença, bem como às penas para cada crime e à pena final estabelecida. Pois bem. A análise será feita para os crimes de assédio sexual e para o crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução, separadamente, como segue. Crimes de assédio sexual (art. 216-A do Código Penal, por duas vezes) O ora apelante foi condenado pela prática dos crimes de assédio sexual em face das vítimas Sd 2ª CI L.J.T. e Sd 2ª CI A.L.R.B., com o reconhecimento da continuidade delitiva. As provas, diga-se, estão muito bem estabelecidas no sentido da efetiva prática dos crimes, sendo nítidas a autoria e a materialidade em razão de cada uma das vítimas. O militar apelante ministrava a disciplina de Educação Física no curso de formação de soldados da Polícia Militar de Minas Gerais, e teria se valido de sua posição hierárquica para constranger as vítimas com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Para tanto, o militar apelante dirigia às vítimas determinados gracejos e comentários de cunho sexual. Diz o art. 216-A do Código Penal brasileiro: Art. 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos. Em relação à vítima Sd 2ª Cl L.J.T., o réu adjetivava a militar de "princesa" e de "bonequinha", bem como teceu comentários sobre as pernas da militar L., e, ainda, afirmou que se não fosse casado "tentaria algo" com ela. No tocante à materialidade, é preciso verificar, em primeiro lugar, se o réu se manifestou de tal forma à vítima, e tenho certeza de que a prova é robusta no sentido das manifestações tendenciosas atribuídas a ele. Vejam, vossas excelências, que os gracejos assediadores informados pela vítima Sd 2ª CI L.J.T., conforme Evento 133 - VÍDEO3 da ação penal de origem, foram confirmados. A vítima em questão relatou que o réu a chamava de "princesa" e de "bonequinha", teceu comentários sobre relacionamentos e fez comentários sobre suas pernas, chamando-a de "falsa magra", sendo que esta última abordagem sequer foi negada, mas apenas tentou o réu dar a ela uma conotação divergente. Isso, com certeza, constrangeu a vítima, nos dizeres dela própria em seu depoimento, tendo o réu exposto a vítima diante de toda a turma. E os fatos foram comprovados pelos depoimentos da informante Isabela Cristina Magalhães Barbosa (Evento 133, VÍDEO2), pela testemunha Sd PM Adriellen Santos Sales (Evento 133, VÍDEO6) e pela testemunha Sd PM Rafaela C. de Oliveira Carvalho (Evento 133, VÍDEO9), como muito bem identificado na respeitável sentença. Diga-se, aliás, que a testemunha Rafaela, citada acima, relatou ter ouvido o réu dizer que achava a vítima L. "um trenzinho, linda" e dizer o seguinte: "ah, se eu fosse solteiro". Quanto à vítima Sd 2ª CI A.L.R.B., o réu apalpou seu coque, soprou em seu rosto, bem de perto, e disse que ela "vai chamar a atenção na zona". A Sd 2ª CI A.L.R.B. relatou exatamente isso no Evento 133 – VÍDEO4 – dos autos da ação de origem. A militar disse que o réu soprou em seu rosto por duas vezes, dizendo "não pisca não", e, quando ela se preparava para apresentar a turma, ouviu do réu a seguinte frase: "vai chamar a atenção na zona". Esses fatos foram presenciados e confirmados pelas informantes Sd PM Ingrid Silva Lopes (Evento 133, VÍDEO5) e Sd PM Daniela Luciano dos Santos (Evento 133, VÍDEO8), que atestaram o nítido constrangimento e abalo sofrido pela vítima. A Sd PM Ingrid Silva Lopes, nos termos da prova dos autos e da sentença, afirmou que: Eu lembro de um dia que ele pediu para ela apresentar a turma na zona [...] ele falou que era para ela apresentar ou chamar a turma lá na zona, chamar a atenção, é uma brincadeira nesse sentido assim, de mau gosto. [...] certa vez ele soprou o rosto dela [...] chegou bem próximo do rosto dela, soprou o rosto dela, tipo como se fosse tirar um fio de cabelo, alguma coisa assim, bem próximo e soprou. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 O assédio sexual se caracteriza por quaisquer condutas indesejadas de conotação sexual (físicas, verbais ou não verbais), tendentes a ferir a dignidade, além de criar um ambiente hostil e visar/sugerir uma aproximação com direcionamento sexual. Com efeito, a conduta do réu é deplorável, e se adequa com perfeição ao preceito primário do art. 216-A do Código Penal brasileiro, uma vez que ele constrangeu as vítimas com o claro propósito de obter vantagem sexual, imaginando uma aceitação das vítimas, e, para tanto, o agente se valeu da sua condição de superior hierárquico e de ascendência inerente ao exercício da função de instrutor, de professor. Nesse sentido se encontra a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: RECURSO ESPECIAL Nº 1.759.135 - SP (2018/0168894-7) RELATOR: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR RECORRENTE: E A DOS S ADVOGADO: IZAIAS FORTUNATO SARMENTO - SP227316 RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO EMENTA RECURSO ESPECIAL. ASSÉDIO SEXUAL. ART. 216-A, § 2º, DO CP. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. HARMONIA COM DEMAIS PROVAS. RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO. INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não se aplica o enunciado sumular n. 7 do STJ nas hipóteses em que os fatos são devidamente delineados no voto condutor do acórdão recorrido e sobre eles não há controvérsia. Na espécie, o debate se resume à aplicação jurídica do art. 216-A, § 2º, do CP aos casos de assédio sexual por parte de professor contra aluna. 2. O depoimento de vítima de crime sexual não se caracteriza como frágil, para comprovação do fato típico, porquanto, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, a palavra da ofendida, nos delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito, situação que ocorreu nos autos. 3. Insere-se no tipo penal de assédio sexual a conduta de professor que, em ambiente de sala de aula, aproxima-se de aluna e, com intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, toca partes de seu corpo (barriga e seios), por ser propósito do legislador penal punir aquele que se prevalece de sua autoridade moral e intelectual – dado que o docente naturalmente suscita reverência e vulnerabilidade e, não raro, alcança autoridade paternal – para auferir a vantagem de natureza sexual, pois o vínculo de confiança e admiração criado entre aluno e mestre implica inegável superioridade, capaz de alterar o ânimo da pessoa constrangida. 4. É patente a aludida "ascendência", em virtude da "função" desempenhada pelo recorrente – também elemento normativo do tipo –, devido à atribuição que tem o professor de interferir diretamente na avaliação e no desempenho acadêmico do discente, contexto que lhe gera, inclusive, o receio da reprovação. Logo, a "ascendência" constante do tipo penal objeto deste recurso não deve se limitar à ideia de relação empregatícia entre as partes. Interpretação teleológica que se dá ao texto legal. 5. Recurso especial conhecido e não provido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 O Supremo Tribunal Federal lançou, no ano de 2025, a “Cartilha de prevenção e enfrentamento ao ASSÉDIO MORAL, ASSÉDIO SEXUAL E DISCRIMINAÇÃO”. No documento, o Supremo Tribunal Federal deixa claro que: [...] O combate dessas práticas exige um compromisso coletivo. Cada unidade e cada pessoa que trabalha no STF, seja como servidor(a), colaborador(a) ou estagiário(a), têm papel fundamental na construção de um ambiente onde prevaleçam o respeito à dignidade humana, as relações harmoniosas de trabalho e a valorização das diferenças. Isso requer atenção cotidiana às formas de convivência e à cultura organizacional, bem como disposição para agir diante de condutas inadequadas que causem constrangimento, humilhação, exclusão ou violência. As consequências do assédio e da discriminação são profundas e podem afetar diretamente a saúde física e mental das pessoas envolvidas. Além de comprometer o bem-estar individual, o assédio e a discriminação reverberam nas equipes, no clima organizacional e na qualidade dos serviços públicos prestados à população. [...] E prossegue o Supremo Tribunal Federal afirmando que: De acordo com a Resolução nº 351/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), assédio sexual é a “conduta de conotação sexual praticada contra a vontade de alguém, sob forma verbal, não verbal ou física, manifestada por palavras, gestos, contatos físicos ou outros meios, com o efeito de pertur21bar ou constranger a pessoa, afetar a sua dignidade, ou de lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador. E que: A caracterização do assédio sexual não exige a repetição ou a habitualidade da conduta. Um único episódio já pode configurar o assédio, desde que envolva investida de cunho sexual não desejada 22 pela vítima, acompanhada de constrangimento, intimidação ou incitação inapropriada de natureza sexual, [...] E, ainda, que: O assédio sexual pode se manifestar de maneiras variadas, explícitas ou sutis. Nesse sentido, é importante destacar que o assédio não se restringe ao contato físico, podendo ocorrer por meio de palavras, gestos, olhares, insinuações, convites insistentes, promessas ou ameaças de favorecimento profissional. Portanto, a manutenção da condenação do réu, ora apelante, pela prática dos crimes de assédio sexual em face das vítimas Sd 2ª CI L.J.T. e Sd 2ª CI A.L.R.B. é medida que se impõe. Destaco, também, que, quanto ao fato de uma das vítimas (Sd PM 2ª Cl A.L.) ter afastado a percepção da finalidade sexual nas ações do réu (Evento 133, VÍDEO4), é sabido que o assédio, como violência silenciosa, dispensa a percepção sexual da vítima, bastando a conotação nas insinuações do autor do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 fato e o constrangimento da vítima, de acordo com a Cartilha do Conselho Nacional de Justiça, declinada na sentença, e que tem como base as orientações do Supremo Tribunal Federal. Crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução (art. 324 do Código Penal Militar) O art. 324 do Código Penal Militar prevê o seguinte: Art. 324. Deixar, no exercício de função, de observar lei, regulamento ou instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar: Pena – se o fato foi praticado por tolerância, detenção de 1 (um) a 3 (três) anos, e, se por negligência, detenção de 1 (um) a 2 (dois) anos. É muito óbvio que as condutas do réu, extremamente desrespeitosas e incompatíveis com a função de um professor, e em ambiente militar, causam sérios prejuízos à administração militar, pois também ferem as normas / os regulamentos da própria corporação, conforme bem apontado na sentença, verbis: Resolução nº 4.845/2019 - Regimento Interno da Academia de Polícia Militar: Art. 73 - São deveres do corpo docente: [...] IV - tratar com cortesia, atenção e respeito os demais professores, o corpo técnico-administrativo, os discentes e demais funcionários. Art. 75 - É proibido ao corpo docente: [...] VII - usar palavras de ‘calão’ e ‘gírias’, e expressar-se por meio de gestos pornográficos; VIII - portar-se de forma incompatível e indecorosa com os preceitos da PMMG. Decreto nº 11.636/1969 - Regulamento Geral da PMMG: Art. 268 - Os sargentos são os auxiliares do comandante e dos oficiais da subunidade na educação, instrução, disciplina, administração e serviços. Art. 269 - Aos sargentos incumbe, em princípio, assegurar a observância ininterrupta das ordens vigentes, impondo-se a confiança dos seus chefes e a estima e respeito dos seus subordinados. Ora, não tenho dúvidas de que as ações perpetradas pelo réu constituem violação às normas supracitadas, e revelam clara inobservância à resolução e ao regulamento geral da Polícia Militar de Minas Gerais. E a Resolução supra estabelece providências operacionais de observância cogente por todos os militares em situação de docência, sendo um dos instrumentos que disciplina o modo de atuação do policial militar professor nos cursos da corporação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 A finalidade do art. 324 do Código Penal Militar é tutelar a regularidade da Administração Militar, e a resolução atende ao requisito de ser "regulamento ou instrução" para fins do art. 324 do Código Penal Militar. Afirmo, ainda, que é impossível negar o prejuízo à Administração Militar, especialmente porque o ato prejudicial não se limita ao dano à vítima, mas sim à ofensa aos bens jurídicos tutelados pelo Código Penal Militar: a regularidade do serviço, a hierarquia e a disciplina militares. O prejuízo restou demonstrado na adoção de condutas desrespeitosas a alunas, absolutamente incompatíveis com a função de um docente em ambiente militar, tanto que as testemunhas relataram o clima de insegurança e de desconforto com as aulas ministradas pelo réu, chegando ao cúmulo de afirmarem o alívio geral com a substituição do réu nas aulas específicas. Portanto, a conduta é formalmente típica. No tocante à dosimetria, não tenho reparos a fazer, pois as penas-base ficaram bem razoáveis, lembrando que a pena mínima para cada crime é de 1 (um) ano de detenção. Da mesma forma, está correta a agravante do art. 70, II, “l”, do Código Penal Militar, por estar em serviço. Não houve causas de aumento ou de diminuição das penas. Também está correto o entendimento quanto ao crime continuado para os crimes de assédio, e o concurso formal destes com o crime do art. 324 do Código Penal Militar. Por fim, realmente não há que se falar em sursis penal, dada a aplicação da pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, somadas as penas, nos termos da primeira parte do art. 84 do CPM. Ante o exposto, firme nos fundamentos acima, nego provimento ao apelo do réu, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Li atentamente os autos deste processo e assisti a todos os vídeos das testemunhas de acusação e de defesa. Em desfavor do apelante foi proferida sentença condenatória pelo Conselho Permanente de Justiça, no evento 218 dos autos, pela prática dos crimes previstos no art. 216-A do Código Penal, por duas vezes (assédio sexual) e no art. 324 do Código Penal Militar (inobservância de lei, regulamento ou instrução). Por voto médio, a pena do 3º Sgt PM W.C.R. foi fixada em 2 anos, 6 meses e 22 dias de detenção. Peço vênia ao eminente relator para acompanhar a divergência inaugurada pelo desembargador revisor, Dr. Fernando Galvão da Rocha, que, em seu voto, manteve apenas a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 324 do Código Penal Militar (inobservância de lei, regulamento ou instrução) e, como consequência, a absolvição nas duas imputações dos crimes de assédio sexual, previstos no art. 216-A, do Código Penal, que assim dispõe: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Art. 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos. Ressai do caput do art. 216-A que a configuração do tipo penal do crime de assédio sexual exige, de forma cumulativa, a presença de três elementos nucleares. O primeiro é a conduta de constranger, que se traduz em forçar, compelir, importunar de maneira incisiva a vítima. O segundo é o elemento subjetivo especial do tipo, ou seja, o dolo específico de agir com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Não basta o simples constrangimento, sendo necessário que a ação do agente seja movida por uma finalidade libidinosa, um desejo de satisfação sexual, ainda que não se concretize. Por fim, o terceiro elemento é a circunstância de o agente prevalecer-se de sua condição de superior hierárquico ou ascendência, utilizando-se do poder inerente a sua função para forçar a vítima a ceder às suas vontades sexuais em troca de algum benefício ou para evitar um malefício. O depoimento das vítimas Sd PM L.J.T. e Sd PM A.L.R.B. é no sentido de que o apelante causava constrangimentos às alunas com comportamentos inapropriados e inconvenientes sob o ponto de vista ético, mas que em nenhuma hipótese continha condutas intimidatórias e carregadas de intenção sexual. As próprias ofendidas afirmaram, em seus depoimentos, que o apelante não se utilizou da sua condição de superior hierárquico para auferir vantagem sexual, nem mesmo demonstrava interesse em ter algo no sentido de um relacionamento. Apesar de os comentários e observações serem inconvenientes e constrangedores, não tinham cunho sexual; e o militar não tentou marcar qualquer tipo de encontro ou fez qualquer insinuação nesse sentido fora dos contatos que mantinha com a sua turma. Na mesma linha, foram os depoimentos das outras testemunhas de acusação ouvidas na instrução processual. Nenhuma delas afirmou ter ficado sabendo de qualquer tentativa de encontro do apelante com a Sd L. e a Sd A.L. Desta forma, a meu sentir, houve o constrangimento das observações inapropriadas e inconvenientes, com a utilização da condição do recorrente de superior hierárquico ou ascendência inerente ao cargo ou função, mas faltou o elemento subjetivo do tipo, ou seja, o dolo específico com o fim de obter a vantagem ou o favorecimento sexual. O propósito libidinoso do agente é elemento constitutivo do tipo e é direcionado à obtenção da vantagem ou do favorecimento sexual, o que, de fato, não ocorreu, conforme o relato das duas vítimas em seus depoimentos. Isso ficou muito claro. Em nenhum momento dos autos as vítimas ou as testemunhas de acusação foram firmes em dizer que existiu cunho sexual nas condutas lamentáveis e incompatíveis com a docência em uma Escola de Formação de Soldados da Polícia Militar. O que se viu foi a atuação de um sargento, instrutor de Educação Física, despreparado para a sua nobre função de preparar fisicamente os militares para a honrosa missão de oferecer segurança pública à sociedade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 O fato de o apelante se referir às policiais femininas como “princesa”, “bonequinha”, “um trenzinho, linda”; e dizer “ah se eu fosse solteiro” e outras manifestações inapropriadas, inconvenientes, desrespeitosas e absolutamente inadequadas no ambiente acadêmico, demonstra, além do despreparo profissional do instrutor, uma grave quebra da conduta moral e profissional, que deve ser irrepreensível por parte de todos os integrantes da corporação, bem como dos instrutores de uma renomada Escola de Formação de soldados. Condutas como estas causam constrangimentos aos alunos, implicam perda de motivação dos discentes, prejuízo nos resultados das avaliações e, por óbvio, prejuízo à administração militar, que se depara com instrutores desviados de suas verdadeiras finalidades de proporcionar um ensino de qualidade. Nesse sentido, a Resolução n. 4.845/2019, que é o Regimento Interno da Academia de Polícia Militar, assim dispõe: [...] Art. 73 - São deveres do corpo docente: [...] IV - tratar com cortesia, atenção e respeito os demais professores, o corpo técnico-administrativo, os discentes e demais funcionários. Art. 75 - É proibido ao corpo docente: [...] VII - usar palavras de ‘calão’ e ‘gírias’, e expressar-se por meio de gestos pornográficos; VIII - portar-se de forma incompatível e indecorosa com os preceitos da PMMG. Desta forma, as condutas praticadas pelo apelante em relação aos crimes de assédio sexual são atípicas e não encontram amparo no ordenamento jurídico apto a ensejar o édito condenatório. Já a reprovabilidade do seu comportamento encontra o devido enquadramento no art. 324 do Código Penal Militar, representando uma violação pela inobservância da lei, regulamento ou instrução, dando causa direta à prática de atos prejudiciais à administração militar. Com estas considerações, acompanho integralmente o voto divergente do preclaro desembargador revisor, Dr. Fernando Galvão da Rocha, no sentido de absolver o apelante da prática de ambos os crimes de assédio sexual, (art. 216-A, do Código Penal), mantendo integralmente a condenação pelo crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução (art. 324 do Código Penal Militar) e afastando o concurso de crimes e a continuidade delitiva reconhecidos na sentença de primeiro grau. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de maio de 2026. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor e relator para o acórdão